Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede de cognição sumária, não restou demonstrado pelo agravante o risco de vida, nem que o medicamento possa ser utilizado em seu domicílio, uma vez que seu uso é restrito ao ambiente hospitalar.
3. Ausente a situação de urgência, afasta-se o requisito do perigo de dano.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.